Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728605-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR BATISTA DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Considerando a revogação do mandato anteriormente outorgado ao Dr. Arandu Costa Oliveira – OAB/DF 42568, noticiada na petição de ID 27303759, exclua-o do cadastramento do presente processo e inclua a nova causídica constituída pela procuração de ID 27379934. Após, aguarde-se o julgamento da controvérsia descrita no Tema 1085, objeto dos Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP, conforme determinado na decisão de ID 25636025. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator